Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, II, “C”, DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. VÍTIMA ATINGIDA POR MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA EM REGIÃO LETAL. REDUÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Apresentada fundamentação idônea no sentido de se demonstrar que as consequências do crime ultrapassam as comuns ao crime, notadamente quando evidenciado que o trauma psicológico da vítima, gerado pela violência perpetrada por seu companheiro, foi capaz de moldar o seu comportamento e alterar hábitos de vida, deve ser mantida a negativação de tal vetorial.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
6. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
7. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo as múltiplas facadas desferidas contra a vítima causado lesões em região letal, resultando em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.